Tribunal: STF
Processo: HC 225334
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Guilherme da Silva Bernardino impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



     APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. SERVIÇO ARMADO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE TODA A MATÉRIA A ESSA CORTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. PENAS ALTERNATIVAS. NÃO APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO A QUO. 



    Soldado flagrado fazendo uso de cigarro de maconha no interior da Unidade Militar, quando estava cumprindo serviço de sentinela armada, durante o seu quarto de hora, no momento em que deveria prover a segurança do aquartelamento em um ponto afastado do Corpo da Guarda. 



    Então, o militar foi condenado por ter levado drogas para local sujeito à Administração Militar, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, com a agravante de ter praticado a conduta quando estava de serviço (art. 70, II, "l", do CPM), a qual foi compensada pela atenuante da menoridade. 



    Devido à especialidade do Direito Penal Militar, das especificidades das Instituições Castrenses e do rito processual diferenciado desta Justiça, claro está que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela CF/1988, encontra-se em plena vigência e vem sendo reconhecido pelo STF. 



    Por isso, as Convenções de Nova York e de Viena, bem como o art. 28 da lei nº 11.343/06 não têm o condão de impedir a incidência da Norma penal castrense nesse tipo de crime em local sob Administração Militar. Preliminar rejeitada. Por maioria. 



    Sabe-se que o simples porte de psicotrópicos em ambiente militar é suficiente para constituir uma conduta temerária, perigosa, reprovável e lesiva. 



    Desse modo, por estar o art. 290 do CPM em perfeita harmonia com a CF/88 e ser o aludido crime de perigo abstrato, não há que se falar em aplicação de penas alternativas na Justiça Castrense, tampouco em afronta aos princípios da inocência ou da ofensividade. 



    Assim também não prospera a alegação defensiva de que a exclusão do réu das Forças Armadas, condição dele de mero usuário e a quantidade “ínfima” de drogas apreendidas em seu poder, sejam suficientes para a aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e da Intervenção Mínima, razão pela qual não é o caso de se reconhecer a atipicidade da conduta, devendo-se ser mantida in totum a condenação. 



    Recurso defensivo não provido. Decisão por unanimidade. 



    (Apelação n. 7000034-91.2022.7.00.0000/RJ, ministro Odilson Sampaio Benzi)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do réu do crime militar previsto no art. 290 do CPM. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de drogas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (CPM, art. 290), ainda que pequena a quantidade de entorpecente, não configura conduta irrelevante passível de caracterizar crime impossível ou de aplicação do princípio da insignificância: 



    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO. 



    (...) 



    3. Não há que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve restar constatada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do próprio objeto.



    4. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.



    5. ‘Habeas corpus’ denegado.”



    (HC 116.060, ministra Cármen Lúcia – grifei) 



    Ainda, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o princípio da especialidade impossibilita a incidência do art. 28 da Lei 11.343/06 em caso do crime militar de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar previsto no art. 290 do CPM, ainda que para uso próprio. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 91.767, ministra Cármen Lúcia; HC 123.190, ministra Rosa Weber; HC 155.940 AgR, ministro Luiz Fux; HC 158.077 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 163.581 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Desse modo, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator